Tribunal: TJES
Processo: 5022718-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022718-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODINETE NUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CF/1988. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE JUDICIAL OU INDENIZAÇÃO. TEMAS 19, 624 E 864 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença (id. 17063902) que julgou improcedentes os pedidos de reajuste de subsídio por perdas inflacionárias e de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante (id. 17063903) argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial e, no mérito, sustenta que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o direito constitucional à revisão anual, sendo devida a indenização por danos morais e o afastamento das custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de revisão geral anual de subsídio de servidor público ou fixar indenização substitutiva diante de omissão legislativa do Poder Executivo, e se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente de direito e a prova pericial para apurar perdas inflacionárias é inócua frente à impossibilidade jurídica do pleito, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).

5. O art. 37, X, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

6. Segundo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a falta de propositura de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização (Tema 19), nem possui o Judiciário competência para determinar a apresentação de projeto de lei ou fixar índices de correção (Tema 624).

7. A revisão geral anual depende de dotação prévia em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864), de modo que a intervenção judicial configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

8. Inexistindo direito subjetivo à revisão automática ou indenização pela omissão legislativa, não se verifica a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar danos morais.

9. A concessão de justiça gratuita não impede a condenação em verbas de sucumbência, mas impõe a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

11. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei de revisão geral anual de servidores públicos, nem para fixar índices ou conceder indenização por omissão legislativa”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, parágrafo único, 98, § 3º e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 905.357 (Tema 864).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODINETE NUNES
em face da r. sentença (id. 17063902) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visavam ao reajuste de subsídio por perdas inflacionárias e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17063903), a apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir. No mérito, sustenta (i) que o direito à revisão anual é uma garantia constitucional e que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o seu cumprimento, sendo indevida a improcedência do pedido com base em tal lacuna; (ii) o cabimento do reajuste e da indenização por danos morais e (iii) a impossibilidade de condenação da apelante em custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (id. 17063905), pugna pela manutenção da sentença, reiterando a correção do julgado, que se alinha à jurisprudência vinculante do STF.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 17365380).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5022718-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODINETE NUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODINETE NUNES
em face da r. sentença (id. 17063902) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visavam ao reajuste de subsídio por perdas inflacionárias e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17063903), a apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir. No mérito, sustenta (i) que o direito à revisão anual é uma garantia constitucional e que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o seu cumprimento, sendo indevida a improcedência do pedido com base em tal lacuna; (ii) o cabimento do reajuste e da indenização por danos morais e (iii) a impossibilidade de condenação da apelante em custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

1. Preliminar: Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas, em especial a pericial, que considera essencial para demonstrar as perdas inflacionárias. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, a matéria objeto da controvérsia é eminentemente de direito, consistente em saber se o Poder Judiciário pode, ou não, determinar a implementação da revisão geral anual de subsídio de servidor público. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de caráter vinculante, já pacificou o entendimento sobre o tema, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

A prova pericial requerida, destinada a apurar as perdas inflacionárias, seria, portanto, inócua para o deslinde da causa. A questão central não reside no quantum da defasagem, mas na própria possibilidade jurídica do pleito, que independe de prova técnica. Como destinatário da prova, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

REJEITO
, pois, a preliminar.

2. Mérito

No mérito, o posicionamento adotado pela culta magistrada, Dra.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT,
em sua r.

sentença tampouco comporta qualquer reparo.

A pretensão da apelante de obter, por via judicial, a recomposição de seu subsídio com base na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, esbarra em sólida e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O referido dispositivo constitucional, embora assegure a revisão anual, é norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, observados os limites orçamentários e fiscais.

A Suprema Corte, ao interpretar o alcance da norma, consolidou, em regime de repercussão geral e em súmula vinculante, os seguintes entendimentos:

Súmula Vinculante nº 37
: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Tema 19 (RE 565.089)
: “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

Tema 624 (RE 843.112)
: “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

Tema 864 (RE 905.357)
: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”.

Esses precedentes são de observância obrigatória e demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir a omissão do Poder Executivo. A concessão do pleito do autor configuraria violação direta ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de que a lacuna legislativa não pode impedir o exercício de um direito não se aplica ao caso, pois o próprio STF já definiu que a ausência da lei específica impede o nascimento do direito subjetivo à revisão em um determinado índice, não cabendo ao Judiciário suprir essa omissão.

No que tange aos danos morais, a sua configuração depende da prática de um ato ilícito. Tendo em vista que a não propositura da lei de revisão anual, conforme tese fixada no Tema 19 do STF, não gera direito a indenização, conclui-se pela ausência de conduta ilícita por parte do Estado, o que afasta o dever de indenizar.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, é condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, ficando, no entanto, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)